Tribunal: TJMT
Processo: 0002353-28.2016.8.11.0080
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002353-28.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA FRANCO - CPF: 234.939.332-15 (VÍTIMA), CLAUDIO JOSE DA SILVA LIMA (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ELIEZIO TEIXEIRA DE SOUZA (APELADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (APELANTE), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - QUERÊNCIA (APELADO), CLAUDIO JOSE DA SILVA LIMA (APELANTE), ELIEZIO TEIXEIRA DE SOUZA (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –

RECURSOS, MINISTERIAL E DEFENSIVOS
–
1.
RECURSOS DEFENSIVOS
- ABSOLVIÇÃO – FALTA PROVAS – IMPROCEDÊNCIA
– PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE – 2
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
EXAURIDO
– 3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPERTINÊNCIA – CRIME CONSUMADO – 4.

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE –
CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA – TEMPO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL ULTRAPASSADO – 5. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
– INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU ABRANGENTES DE REMUNERAÇÃO PARA RECORRER A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL –
7.

RECURSO MINISTERIAL
–
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CULPABILIDADE ELEVADA E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DAS MAJORANTES SOBEJANTES NO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA REVELADORA DA ELEVADA CULPABILIDADE DOS RÉUS – O NATURAL ABALO PSICOLÓGICO NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO CONSEQUÊNCIA DESFAVORÁVEL DO ROUBO POIS INERENTE À CONSUMAÇÃO DO CRIME – 8. AGRAVANTE DO ART. 62, I, CP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – LIDERANÇA E PLANEJAMENTO NÃO COMPROVADOS – 9. REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – SEMIABERTO IMPEDIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RECURSOS DAS
DEFESAS DESPROVIDOS
– APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE –
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado, sua confissão parcial aliada às declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas;

2. Cabalmente comprovada a efetiva inversão da posse de bens da vítima, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelos réus, é incabível falar-se em roubo na modalidade tentada;

3. Para reconhecimento da desistência voluntária, exige-se que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução ou impeça que o resultado se produza, respondendo pelos atos já praticados; portanto, se os agentes criminosos interromperam a empreitada criminosa, mas somente o fizeram após terem subtraído parte dos bens da vítima, não há que se falar em desistência voluntária, mas roubo consumado, eis, que o resultado da conduta criminosa pelo menos parcialmente já havia se produzido;

4.
Não se acolhe o pedido de exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, se tal circunstância foi cabalmente comprovada nos autos. Ademais, impossível dizer que essa causa de aumento de pena não ultrapassou o tempo e as circunstâncias estritamente necessárias para a subtração do bem juridicamente tutelado, especialmente, porque os réus mantiveram a vítima em seu poder mesmo após a subtração;

5.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência financeira dos apelantes compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento.

6. Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC;

7. Se reconhecidas três circunstâncias majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se de duas delas para exasperação da pena basilar como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria penal, e a remanescente como causa de aumento da pena na terceira etapa.

Com efeito,
“(...) embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária (...)”
(N.U 0044370-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Não comprovado um abalo extraordinário sofrido pela vítima em virtude do crime de roubo, não pode ser considerado como consequência desfavorável do crime, pois, algum abalo psicológico é consequência natural do roubo.

8. Inexistindo comprovação segura de que o réu foi o mentor intelectual do crime, tomando a iniciativa da prática delitiva e estabelecendo o plano e a função dos demais agentes, inviável a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP;

9. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base do réu foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recursos de
Apelações Criminais

interpostos, a tempo e modo pelo
Ministério Público
e pelos réus
Claudio Jose da Silva Lima
e
Eliezio Teixeira de Souza,
contra a

sentença em que estes últimos foram condenados como autores do crime
de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, I, II e V, CP), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em
regime semiaberto
, e pagamento de
30 dias-multa
(Id. 7834675).

Em suas
razões
recursais,
Claudio
e
Eliezio
pleitearam a
absolvição
por falta de provas ou atipicidade da conduta (desistência voluntária); ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta para
roubo na modalidade tentada
. Além disso,
Eliezio
almejou que lhe seja fixado o
regime prisional aberto
e
Cláudio
, o
afastamento da majorante
da restrição da liberdade das vítimas, a fixação de
honorários ao defensor dativo
na fase recursal, além da concessão de
justiça gratuita
.

O
órgão ministerial
requereu a
exasperação da pena-base
, considerando elevada a culpabilidade dos réus e as graves consequências do crime. Além do mais, pugnou pela
incidência da agravante
do art. 62, I, do CP, a
migração de duas majorantes
para a primeira fase dosimétrica e regime prisional
fechado
(Id.
7834706).

As
contrarrazões
das partes são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Ids. 7834738, 7834758, 49818477 e

122567538).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
provimento do apelo ministerial
e
desprovimento dos recursos defensivos
, conforme sumário que segue (Id.

125087190):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §2º, INCISO V, DO ARTIGO 157, CP – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL: FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DO RECONHECIMENTO DE TRÊS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE E DE APENAS UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO RÉU ELIEZIO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A OITO ANOS APÓS AS ALTERAÇÕES RECOMENDADAS – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 22.10.2016, por volta das 15h29min.,
na BR 242, próximo à ponte do Rio Suiá, Querência/MT,
Claudio Jose da Silva Lima
e
Eliezio Teixeira de Souza
, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca, com restrição à liberdade da vítima, subtraíram para si
dois aparelhos celulares e aproximadamente R$ 120,00 em espécie, em prejuízo de
Daniel Pereira Franco
.

Após regular trâmite processual,
Claudio Jose da Silva Lima
e
Eliezio Teixeira de Souza
foram condenados como autores do crime
de Roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
Claudio
e
Eliezio
pleitearam a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta (desistência voluntária); ou, ao menos, a desclassificação da conduta para roubo na modalidade tentada. Além disso,
Eliezio
almejou que lhe seja fixado o regime prisional aberto e
Cláudio
, o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, a fixação de honorários ao defensor dativo na fase recursal, além da concessão de justiça gratuita.

O órgão ministerial requereu a exasperação da pena-base, considerando elevada a culpabilidade dos réus e as graves consequências do crime. Além do mais, pugnou pela incidência da agravante do art. 62, I, do CP, a migração de duas majorantes para a primeira fase dosimétrica e regime prisional fechado
.

Passo à análise das teses arguidas.

I - PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência dos crimes (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 7834330), Termo de Apreensão e Exibição (Id. 7834375), Exame de Corpo de Delito (Id. 7834376), Reconhecimento fotográfico (Id. 7834378) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 7834332/35 e 122567540/41), que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo majorado atribuída aos réus.

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima (
Daniel Pereira Franco
) afirmou que seus serviços de taxista foram solicitados pelos réus, motivo pelo qual, foi até a rodoviária e os pegou para levar até Ribeirão Cascalheira/MT. No entanto, nas proximidades do Rio Suiá, eles pediram para parar o carro, ocasião em que um deles sacou uma faca e colocou em seu pescoço anunciando o assalto. Em seguida, eles lhe ordenaram que saísse do asfalto e entrasse em uma estava de chão. Ao obedecer às ordens dos réus para entrar em outra estrada, deu ré e bateu em um veículo que passava por ali, mas os réus o mandaram prosseguir e mais adiante um deles assumiu a direção e atolou o carro. Assim, o veículo no qual havia colidido, os alcançou e, nessas circunstâncias, aproveitou para sair correndo e pedir socorro, oportunidade em que os réus empreenderam fuga levando dois celulares e aproximadamente R$ 120,00 em dinheiro.

A testemunha
Ailson José E. Cordeiro
, policial militar, narrou que receberam a notícia acerca do crime de roubo e realizaram diversas buscas naquela região, encontrando o réu
Cláudio
na posse da faca utilizada para ameaçar a vítima. Na ocasião, ele admitiu ser um dos autores do roubo, mas que
Eliezio
é quem teria ficado com o dinheiro da vítima. Este, por sua vez, teria conseguido pegar carona para Ribeirão Cascalheira/MT, mas foi preso pela guarnição policial daquele Município.

Já a testemunha
Rafael Tavares de Araújo
, policial militar lotado em Ribeirão Cascalheira/MT, afirmou em Juízo que a ocorrência do roubo lhe foi informada via “WhatsApp”, sendo-lhe enviados os retratos fotográficos dos suspeitos; estava em serviço quando se deparou com o
Eliezio
, sendo-lhe dada voz de prisão. Na ocasião, ele confessou a prática delitiva.

Nesse contexto, extrai-se que há provas suficientes acerca da autoria delitiva atribuída aos réus, até mesmo porque, no interrogatório judicial deles, ambos confessaram parcialmente o delito, dizendo que o perpetraram, mas não subtraíram pertences da vítima.

Entretanto, a vítima assegurou que os autores do roubo levaram dois aparelhos celular e certa quantia em dinheiro, que eram de sua propriedade. Assim, vê-se que
não há contradições nas declarações da vítima, inexistindo qualquer indício de que tivesse interesse escuso em alterar a verdade dos fatos e, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância, máxime, porque teve contato direto com os agentes do crime.

Nesse sentido decide este Eg. Tribunal:

“(...) como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...)” (TJMT. 0004333-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

Não bastasse, os réus sequer comprovaram a alegação de que nada subtraíram da vítima, ônus que lhes incumbia, pois, de acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 156,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo
.

(...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 91021/2017. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Des. Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento 13/12/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 19/12/2017).

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras das vítimas e testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e a autoria dos delito
s e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos réus.

II – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Acerca da desistência voluntária, o art. 15 do Código Penal dispõe que
“O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”
.

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório que os réus praticaram os atos executórios do crime de Roubo completamente, ou seja, exauriram o delito; tanto é que, efetivamente subtraíram dois aparelhos celulares da vítima e cerca de R$120,00.

Portanto, apesar de terem foragido do local da culpa no momento em que a vítima correu pedindo por socorro a terceiros, os réus chegaram a consumar o crime de Roubo, não havendo que se falar em desistência voluntária.

Sobre o tema:

“(...) O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. (...)” (AgRg no REsp n. 1.549.809/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/2/2016.)

Além do mais, os réus empreenderam fuga interrompendo a pratica delitiva, não porque desistiram dela, mas em razão das circunstâncias que levaram a vítima a fugir dos seus algozes e pedir socorro a terceiras pessoas que passavam pelo local.

III – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa dos réus pleiteou, também, a desclassificação do roubo para sua modalidade tentada, alegando que, no momento em que a vítima correu pedindo socorro, desistiram da ação criminosa.

Entretanto, a vítima foi segura e harmônica ao afirmar em ambas as fases da persecução penal, que, antes de empreenderem fuga, os réus lhe subtraíram dois aparelhos celulares e cerca de R$120,00 em dinheiro.

Portanto, se a coisa subtraída passou para o poder dos réus, não merece guarida a tese recursal que busca a desclassificação do roubo consumado para sua forma tentada. Realmente porque, os réus obtiveram a posse mansa e pacífica de pertences da vítima, os quais sequer foram recuperados.

Ora, diante desse contexto, percorrido todo o
iter criminis
,
não
há falar-se em desclassificação do delito em tela para a forma tentada.

Ilustrando esse raciocínio, é a ementa de julgado deste TJMT:

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582). (...)” (N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

IV – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

O magistrado de primeiro grau justificou a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, consignando que o tempo de restrição de liberdade da vítima
“extrapolou o prazo “aceitável” como necessário para a prática do delito, uma vez que os acusados após ameaçar a vítima com uma faca em seu pescoço e subtrair seus pertences, ainda a mantiveram no interior do veículo enquanto os mesmos “tentavam desatolar” o carro, tendo a vítima conseguido fugir”
.

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, é aquela que ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração do bem juridicamente tutelado.

No caso em apreço, logo que anunciaram o roubo, enquanto um dos réus ameaçava a vítima portando uma faca, o outro revistava seus bolsos, logrando êxito em subtrair dois aparelhos celulares e cerca de R$120,00. Mas mesmo depois da subtração, os réus permaneceram ameaçando a vítima e lhe restringindo a liberdade obrigando-a a dirigir o veículo na direção que lhe era indicada por eles, sendo que a restrição à sua liberdade cessou, apenas, quando o veículo atolou na estrada de chão e a vítima aproveitou para correr e pedir por socorro.

Nesse contexto, considerando que os réus subtraíram os pertences da vítima e permaneceram com ela sob seu poder, mediante violência e graves ameaças, mesmo após a consumação do crime de roubo, evidenciado que a restrição da liberdade da vítima ultrapassou o tempo necessário para o êxito da subtração, não havendo que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...) Se o agente que segura as vítimas por tempo que transcende a ação delitiva, deixando-as amarradas e amordaçadas, afigura-se a majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal. (...)” (Ap 23054/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

V -

RECURSO MINISTERIAL

V.I – Exasperação da pena-base

O Ministério Público almejou a exasperação da pena basilar dos réus por entender que a culpabilidade deles é elevada, uma vez, que não se limitaram a anunciar o assalto e exibir a faca, mas apertaram a arma branca no pescoço da vítima lesionando-a.

De fato, extrai-se do Exame de Corpo de Delito de Id. 122567522 - Pág. 40, que a vítima sofreu lesão corporal na região do pescoço (escoriações), correspondente à sua narrativa de que, em determinado momento do roubo, o réu que portava a faca, pressionou o artefato em seu pescoço mediante ameaças, ocasião em que lhe feriu. Aliás, a vítima afirmou em Juízo que os réus agiram de forma muito agressiva, afirmado insistentemente que a matariam.

Tais circunstâncias ultrapassam a gravidade já prevista no tipo penal de roubo circunstanciado e apontam a elevada culpabilidade dos réus, que agiram com exagerada agressividade e submeteram a vítima a desnecessária lesão corporal.

Sobre a matéria, trago à baila julgados deste TJMT:

“(...) embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária (...)” (N.U 0044370-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

“(...) No crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, o emprego de violência excessiva contra a vítima, a ponto de lhe causar lesões corporais leves, autoriza a negativação da circunstância judicial da culpabilidade para a exasperação da reprimenda basilar.” (N.U 0000684-52.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Por outro lado, o fato da vítima ter permanecido três dias sem trabalhar devido ao abalo sofrido em virtude do crime de roubo não pode ser considerado consequência desfavorável do crime, pois, algum abalo psicológico é consequência natural do roubo.

A vítima exerce a profissão de taxista e foi no exercício dessa atividade que ocorrera o delito, sendo esperado e não extraordinário, que ela se afastasse do trabalho por um pequeno período, o que ocorrera no caso.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...) Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos que tal existência de temor além daquele já previsto e esperado no delito roubo. (...)” (N.U 0000448-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

V.II – Agravante – art. 62, I, CP

O Ministério Público pugnou a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, em desfavor do réu
Eliezio
, argumentando que
“a pena de ELIEZIO deve ser agravada, haja vista que a vítima esclareceu que era ele quem dirigia a empreitada criminosa e a atividade de CLAUDIO (art. 62, inciso I, do Codigo Penal). Vale observar que ele se trata de pessoa perigosa e esta sendo processado por roubo tentado em Jussara/GO”
.

Pois bem. É verdade que a vítima afirmou perante a autoridade judiciária que o réu
Eliezio
dava ordens e o corréu
Cláudio
as obedecia. Entretanto, esse é o único indicativo de uma possível liderança da ação criminosa pelo réu
Eliezio
,

enquanto que, para incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, necessária a comprovação segura de que o réu foi o mentor intelectual do crime, tomando a iniciativa da prática delitiva e estabelecendo o plano e a função dos demais agentes delituosos.

A propósito, é relevante mencionar as lições de
Rogério Greco
sobre a matéria,
in verbis
:

“Com essa redação, o inc. I do art. 62 do Código Penal permite agravar a pena do chefe do grupo criminoso, aquele que se destaca pela sua capacidade de organizar e dirigir os demais. É o “cabeça pensante”, o homem inteligente do grupo, que tem a capacidade de conduzir os demais ao sucesso da infração penal (...)” (In Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 204).

Ainda sobre a atividade de liderança exigida pelo art. 62, I, do CP para agravar a pena do agente delituoso, trago à baila as palavras de
Jair Leonardo Lopes
:

“Não há dúvida de que quem toma a iniciativa da prática do crime, traçando a atividade dos demais agentes, urdindo toda a trama, distribuindo as tarefas, revela a sua intensa disposição de delinquir, impondo-se a agravação da sua pena. Neste nível estaria o chamado “poderoso chefão” da máfia italiana ou o “chefe da gang” norte-americana ou, entre nós, os dirigentes de quadrilhas como no chamado “Comando Vermelho”, “Esquadrões da morte” ou, mais recentemente, o PCC (Primeiro Comando da Capital), existente no Estado de São Paulo” (1999, pág. 207,
apud
Rogério Greco, Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 204).

Nesse contexto, entendo que a mera afirmação da vítima de que o corréu obedecia às ordens de
Eliezio
, malgrado constituir indícios da sua liderança na empreitada criminosa, não é apto a ensejar a conclusão inequívoca de que ele tomou a iniciativa, planejou a trajetória criminosa e impôs ao corréu a obediência aos seus comandos.

Destarte, inexistindo prova robusta de que
Eliezio
promoveu, organizou a cooperação no crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes, inviável a incidência da agravante do art. 62, I, do CP.

Nesse sentido:

“(...) Somente se aplica a agravante do art. 62, I, do CP, quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes, não ficando concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança por qualquer dos réus, inviável o reconhecimento da agravante genérica. (...)” (N.U 0023123-54.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

V.III – Majorantes

Noutro giro, tratando-se de roubo com a incidência de três majorantes (emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima), é perfeitamente possível a utilização de uma delas para aumentar a pena na terceira fase dosimétrica e as remanescentes para exasperar a pena basilar na primeira etapa.

Portanto, merece provimento do pleito ministerial, que, inclusive, se encontra em harmonia com o entendimento sedimentado no STJ:

“(...) É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste TJMT, sedimentado pelo Enunciado nº. 32, da TCCR,
in verbis
:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Dito isso, nota-se que o magistrado
a quo
estabeleceu a pena basilar dos réus no mínimo legal, contudo, diante da incidência de três majorantes, uma delas (concurso de pessoas) servirá como causa de aumento na terceira fase e as demais (emprego de arma e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais negativas.

VI – DOSIMETRIA

Cláudio

Na primeira fase, são desfavoráveis ao réu, sua
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, esta última em virtude de duas majorantes sobejantes (emprego de arma de restrição da liberdade da vítima), o que ensejará dupla exasperação da pena basilar pela indigitada vetorial.

No que tange ao
quantum
de exasperação, levarei em conta,
tanto
o
preceito secundário do crime de roubo que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa,
quanto
o entendimento do STJ de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses) que, divididos por 8,
resulta em 9 meses
.

Assim, diante da elevada culpabilidade do réu, que agiu com exagerada agressividade e submeteu a vítima à desnecessária lesão corporal; e, ainda, tendo em vista as prejudiciais circunstâncias do crime, cometido com emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, exaspero a pena basilar de
Cláudio
, fixando-a em
6 anos e 3 meses de reclusão e 14 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena em 1/6, encontrando
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 11 dias-multa
.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição da reprimenda, mas incide a majorante do concurso de pessoas, o que enseja o aumento da pena em 1/3, de modo que, à mingua de outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva de
Cláudio
em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa
.

Regime prisional

Acolho o pedido ministerial para impor ao réu o regime prisional
fechado
, considerando que, apesar do
quantum
de pena definitiva inferior a 8 anos, a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal (art. 33, § 3º, CP), o que autoriza o regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
"As circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a determinação de regime inicial mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena"
(STF, HC 185.838-AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020. (...)” (HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Eliezio

Na primeira fase, são desfavoráveis ao réu, sua
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, esta última em virtude de duas majorantes sobejantes (emprego de arma de restrição da liberdade da vítima), o que ensejará dupla exasperação da pena basilar pela indigitada vetorial.

No que tange ao
quantum
de exasperação, levarei em conta,
tanto
o
preceito secundário do crime de roubo que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa,
quanto
o entendimento do STJ acima mencionado.

Assim, diante da elevada culpabilidade do réu, que agiu com exagerada agressividade e submeteu a vítima à desnecessária lesão corporal; e, ainda, tendo em vista as prejudiciais circunstâncias do crime, cometido com emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, exaspero a pena basilar de
Eliezio
, fixando-a em
6 anos e 3 meses de reclusão e 14 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena em 1/6, encontrando
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 11 dias-multa
.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição da reprimenda, mas incide a majorante do concurso de pessoas, o que enseja o aumento da pena em 1/3, de modo que, à mingua de outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva de
Eliezio
em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa
.

Regime prisional

Indefiro o pedido de
Eliezio
para fixação de regime aberto e acolho o pedido ministerial para impor ao réu o regime prisional
fechado
, considerando que, apesar do
quantum
de pena definitiva inferior a 8 anos, a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal (art. 33, § 3º, CP), o que autoriza o regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
"As circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a determinação de regime inicial mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena"
(STF, HC 185.838-AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020. (...)” (HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

VII – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Sem maiores delongas, ante a singeleza do tema, a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, o acerto do entendimento conforme trecho de acórdão do c. STJ a seguir transcrito:

(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950,
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções".
(HC nº 224.414/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 2.10.2012 ) Destaquei

VIII – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu
Cláudio
requereu a fixação dos honorários em seu favor, em razão da interposição do apelo, contudo, verifica-se que os respectivos honorários advocatícios já foram arbitrados na instância singela, em 10 URH.

Nesse contexto, nota-se que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro estão de acordo com a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da OAB/MT, que estabelece a verba mínima devida em 10URH para procedimento criminal ordinário, sendo este o caso dos autos.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...)A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do
artigo
303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.” (N.U 0001182-25.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Diante de todas essas considerações, em
consonância parcial
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo

de
Claudio e Eliezio
e
dou parcial provimento
ao apelo
ministerial
para
exasperar a pena-base dos réus
em razão da elevada culpabilidade e circunstâncias do crime e fixar o regime prisional mais gravoso, fixando a pena definitiva dos réus, individualmente, em
6 anos, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de
14 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa estabelecida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022